Tribunal: TCU
Processo: 027.225/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9153/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.225/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adolfo Ceretti (XXX.211.651-XX); Andrea da Silva Barboza (XXX.647.550-XX); Henrique Rocha Mendonca (XXX.019.577-XX); Juciano Martins Rodrigues (XXX.452.401-XX); Karen Gisela Moraes Zepeda (XXX.695.277-XX); Karla Ressiguier Bandeira (XXX.274.027-XX); Larissa Jacome Mendes (XXX.706.917-XX); Leopoldo Clemente Baratto (XXX.643.959-XX); Ronaldo Jose Fazanelli Migueis (XXX.229.477-XX); Thais Paiva de Oliveira (XXX.648.557-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.